Tribunal: TJBA
Processo: 0300555-57.2013.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300555-57.2013.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADA: DAILSE FERREIRA DUARTE

Advogado(s)
:
ALTAMIRA CATARINA FERREIRA DUARTE DA LUZ SANTOS, REINALDO WEBER FERREIRA DUARTE DA LUZ SANTOS

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO. PARIDADE E INTEGRALIDADE. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO E OCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO POR REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE DECISÃO. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra a sentença que reconheceu o direito da pensionista à revisão do benefício de pensão por morte, para adequá-lo à integralidade dos vencimentos do servidor instituidor, bem como condenou o Ente público ao pagamento de parcelas retroativas e honorários advocatícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se há prescrição do fundo de direito ou apenas das parcelas vencidas em relação à revisão de pensão; estabelecer se o requerimento administrativo suspende o prazo prescricional; determinar se a pensionista tem direito à paridade e integralidade, com base na Constituição Federal de 1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica previdenciária possui natureza de trato sucessivo, de modo que a prescrição não atinge o fundo de direito, mas, apenas, as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme a Súmula nº 85 do STJ.

4.
O requerimento administrativo de revisão, pendente de decisão, suspende o prazo prescricional, que somente volta a correr após a ciência da decisão final pelo interessado.

5. Aplica-se o princípio
tempus regit actum
, devendo a pensão por morte observar a legislação vigente à época do óbito do instituidor, ocorrido sob a égide da Constituição Federal de 1988.

6. O art. 40, §5º, da Constituição Federal (redação original) possui eficácia imediata e assegura à pensionista o direito à integralidade e à paridade com os vencimentos do servidor falecido.

7. A Constituição prevalece sobre legislação estadual anterior incompatível, afastando a aplicação de norma que limite o valor da pensão.

8. Não há violação à Súmula Vinculante nº 37, pois não se trata de aumento por isonomia, mas de aplicação direta de norma constitucional.

9. A fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve observar os critérios de proporcionalidade, sendo inadequada a estipulação no patamar máximo sem fundamentação específica.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido, com reforma de ofício no tocante à verba honorária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, §5º (atual §7º); CPC, art. 85, §§ 3º e 11; Constituição do Estado da Bahia, art. 42, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 85; STJ, Tema 1059; STF, precedentes sobre a autoaplicabilidade do art. 40, §5º, da CF/1988.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0300555-57.2013.8.05.0103
, tendo como Apelante
MARIA HELENA BATISTA ALVES PINHEIRO
, sendo Apelada
DAILSE FERREIRA DUARTE
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, adequa
n
do,
ex officio
, os sucumbenciais.